Tribunal: STF
Processo: Rcl 93179
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Unimed Centro Paulista –  Federação Intrafederativa das Cooperativas Médicas, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo n.  2924726 (2025/0158115-0),  para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF.
 
A reclamante relata que: 
 
I – SÍNTESE PROCESSUAL 
 Em síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer  movida em face desta reclamante, na qual o reclamado objetivou o  custeio e o fornecimento do fármaco Spinraza® (nusinersena),  prescrito por médico assistente para tratamento de Atrofia Muscular  Espinhal (AME) tipo 2.  
A negativa de cobertura que embasou a demanda  originária (autos nº 1003169-82.2018.8.26.0022), foi devidamente  fundamentada na ausência de obrigatoriedade de fornecimento do  fármaco à luz do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da  ANS, bem como no entendimento de que o medicamento Spinraza®  (nusinersena) possuía caráter experimental, sem comprovação  consolidada de eficácia e segurança, diante da inexistência de  evidências científicas robustas aptas a atestar seus resultados a longo  prazo. 
[...]
Contudo, conforme demonstrado, no curso do  trâmite processual sobreveio o julgamento da referida ação direta de  inconstitucionalidade, tendo sido expressamente requerida a sua  aplicação ao caso concreto, o que não foi observado pelo Ministro  Relator, em manifesta afronta à autoridade da decisão proferida por  esta Suprema Corte.
[...]
A decisão reclamada, ao manter a condenação ao  fornecimento do referido fármaco, deixou de observar a exigência de  cumprimento  cumulativo  dos  requisitos  estabelecidos,  desconsiderando que a utilização do medicamento Spinraza®  (nusinersena), no caso clínico do reclamado, ostenta caráter  experimental, além de carecer de evidências quanto à sua  eficácia e segurança em pacientes com idade superior a 18  anos, circunstâncias que afastam o atendimento do requisito  IV do item 2 da tese vinculante firmada na ADI 7.265.
Ademais, a decisão reclamada amparou-se  essencialmente na prescrição médica apresentada pela parte adversa,  em desconformidade com o item 3, alínea “c”, da mesma tese, que  veda a fundamentação da decisão exclusivamente em  prescrição ou relatório médico unilateral, exigindo, para  tanto, a prévia consulta ao NATJUS ou a órgãos dotados de expertise  técnica. 
A ADI prevê objetivamente que é vedado ao  magistrado decidir unicamente com base no pedido médico!
[...]
Impende destacar que, por ocasião do julgamento  do Agravo Interno, ao qual se negou provimento pelo Ministro Moura  Ribeiro, houve expressa postulação no sentido de que fossem  observados os requisitos fixados na ADI 7.265, com a consequente  remessa dos autos à instância de origem, a fim de que se aferisse, de  forma específica, a existência de eficácia do fármaco com respaldo em  evidências científicas de alto nível (doc. 1, pp. 1-18).
  
Ao final,  requer:
 
E)  a procedência do pedido, para que seja  cassada a decisão reclamada, em razão da violação direta à autoridade  da decisão proferida na ADI 7.265, determinando-se a prolação de  novo pronunciamento jurisdicional em estrita observância aos  requisitos obrigatórios fixados por esta Suprema Corte,  especialmente quanto à necessidade de prévia e fundamentada  manifestação do NATJUS, à comprovação da eficácia e segurança do  tratamento com base em evidências científicas de alto nível, à  observância dos parâmetros técnico-científicos aplicáveis aos  medicamentos ou tratamentos em desacordo com Rol da ANS, à  análise dos impactos financeiros e administrativos decorrentes do custeio e à vedação de imposição de ônus desproporcional à  operadora de saúde (doc. 1, pp. 21-22).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 

Conforme relatado,  a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, nos termos da seguinte tese:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. 
 
Por oportuno, para uma melhor compreensão, extraio trecho da decisão que julgou o agravo em recurso especial:
 
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto, omissão. Por oportuno, transcreve-se:
Não bastasse, malgrado a ampla irresignação da ré quanto aos apontamentos feitos pelo profissional que trata o demandante, sobreveio prova pericial realizada pelo isento IMESC, tendo o experto afirmado, com todas as letras, que haveria "menor eficácia da medicação com o progredir da idade. Porém, neste caso em particular, a possibilidade de melhora da força da musculatura respiratória além de fornecer maior conforto ao doente, ofereceria maior sobrevida" (fls. 816), além de otimizar sua combalida existência, pelo emprego do fármaco, como notado pela capacidade de movimentar o dedo polegar e de respirar melhor. Ainda na oportunidade o atento auxiliar da justiça ponderou a verificação da melhora dos sintomas, da capacidade de respirar e de movimentar o polegar, seriam muito relevantes, mormente por cuidar-se o periciado de um artista plástico Acaso tais seguras conclusões não se mostrassem suficientes ao decreto de procedência, ante as impugnações feitas pela ora recorrente, sobrevieram esclarecimentos, sendo certo que, naquele derradeiro, de fls. 948/9, foi esclarecido que as melhoras aferidas, conquanto diminutas, seriam relevantes para manutenção da saúde e da vida do autor (e-STJ, fl. 1.174 – sem destaques no original).
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
[...]
Afasta-se, portanto, a alegada violação. Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial. MAJORO em 1% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da parte autora, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. É o voto (doc. 4, pp. 2-3).

O acórdão reclamado apresentou a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração não está inserido no rol taxativo de espécies recursais, não possuindo, portanto, nem forma nem figura de juízo. Assim, a medida processual não apresentou aptidão formal para impugnar o acórdão prolatado pela Egrégia Terceira Turma, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial então interposto pela ora agravante. 2. O agravo interno interposto contra decisão que indefere pedido de reconsideração deve trazer argumentos novos capazes de demonstrar o equívoco das premissas assentadas na decisão agravada, o que não ocorreu no caso. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser mantido. 4. Agravo interno não provido (doc. 14, p. 1). 
Em consulta ao site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), verifico que o medicamento pretendido consta no rol de coberturas obrigatórias para o caso da beneficiária desde 2023 (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2024/parecer-tecnico-no-01_2024_medicamento-nusinersena-spinraza-r.pdf.,  Acesso em: 13 abr. 2026).

Portanto, observo que não há aderência estrita ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios para a “obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS”, o que não se aplica ao caso, pois o medicamento consta do referido rol.
 
 Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).
  
Com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).

Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).

Por fim, lembro que, em regra, não é possível discordar das conclusões fáticas assentadas na base empírica da decisão reclamada, considerando que não se admite análise fático-probatória em reclamação constitucional (Rcl 43.541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  5/2/2024).

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.
 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator